Tribunal: CARF
Processo: 11075.720562/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720562/2015-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.202 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/01/2015
IMPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO NÃO AUTOMÁTICO. INFRAÇÃO
POR IMPORTAR MERCADORIA SEM LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
OCORRÊNCIA. DATA DO FATO GERADOR. REGISTRO DA DI
No caso de importação sem a Licença de Importação (LI), a legislação
aplicável é aquela vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. Hipótese em que a mercadoria importada, na data do registro da DI,
estava sujeita a licenciamento não automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de divergência do Contribuinte dirigido à CSRF,
interposto contra o Acórdão no 3301-005.053, de 29/08/2018, da 1a TO da 3a Câmara da 3a
Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário (fls. 172/181).
Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração foi lavrado para constituição de crédito tributário referentes à
exigência da multa do controle administrativo das importações - importação de mercadoria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720562/2015-19
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 11075.720562/2015-19

desamparada de guia de importação ou documento de efeito equivalente, enquadramento legal
nos artigos 550, 706, inciso I, alínea “a” e 707 , do Decreto no 6.759/2009 (fls. 2/7).
A empresa por meio da Declaração de Importação (DI) no 15/0126802-5,
registrada em 21/01/2015, informou o destaque “999” incorretamente, pois se tratava de
mercadoria para “uso na indústria alimentícia”, fato que possibilitou o registro da DI sem
Licença de Importação (LI). No entanto, a mercadoria, classificada na NCM 3502.20.00,
destaque “021”, estava sujeita a Licenciamento de Importação desde o dia 19/01/2015.
Consta que a empresa efetuou a retificação da DI e recolheu a multa por descrição
inexata da mercadoria (art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009), por omissão em relação ao
teor de “proteína de soro de leite”, fato determinante para a classificação fiscal.
Por fim, vale mencionar que o contribuinte obteve provimento judicial para liberar
as mercadorias sem pagamento ou depósito da multa exigida. A ação judicial encontra-se extinta.
O presente processo e tal ação judicial não têm o mesmo objeto, pois, nesta última, não se
discutiu a legitimidade da cobrança da multa lançada.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, requerendo a
improcedência do lançamento alegando, em síntese, que há bis in idem em relação à multa por
declaração inexata e a multa por falta de licença de importação; diante da exigência da primeira,
que foi quitada e, do princípio da especificidade, não há que se tipificar o fato como importar
sem licença de importação; caracteriza afronta aos princípios da segurança jurídica, pois o
embarque foi anterior à regra administrativa, uma vez que a mercadoria embarcou dia 16/01/
2015, antes da edição da regra impondo necessidade de Licença de Importação.
A DRJ em Florianópolis/SC, prolatou o Acórdão no 07-38.175, de 13/04/2016 (fls.
136/144), julgando improcedente a Impugnação, sintetizado da seguinte forma: a legislação
aplicável é aquela vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, no
caso data do registro da DI e que a instância administrativa não possui competência para se
manifestar sobre a constitucionalidade das leis.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, interpôs o seu Recurso
Voluntário, por meio do qual, basicamente, reproduz suas razões de defesa constantes em sua
peça Impugnatória e, que:
- é imperioso frisar que embarcou a mercadorias dia 16 de janeiro de 2015, antes,
portanto, da edição da regra impondo necessidade de Licença de Importação; reproduz o extrato
da Noticia SISCOMEX no 07, de 19/01/2015, em que a inclusão de anuência se deu (vigência) a
partir de 19/01/2015;
- consta dos autos que as mercadorias foram embarcadas no mesmo dia da
divulgação da Notícia SISCOMEX, da necessidade de anuência do MAPA e, por isso, é evidente
que não resta atingida pela nova regra, pois o Conhecimento de Carga, inclusive, foi emitido
antes da edição e da vigência do novo tratamento administrativo (anexa documento);
- aduz a inaplicabilidade simultânea das multas por declaração inexata e da multa
pela falta de licença de importação – princípio da especialidade;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 11075.720562/2015-19

- defende que deve haver interpretação mais favorável a ela, bem como aplicação
do princípio da proporcionalidade. Portanto, deveria ser aplicada, no máximo, a sanção de
“advertência”, prevista no art. 76, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.833/2003.
Por fim, requer que o Auto de Infração deve ser cancelado pela aplicação dos
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e motivação.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-005.053, de 29/08/2018, na qual negou-se
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a cobrança da multa discutida nos autos. Em
seus fundamentos, o Colegiado adotou as razões de decidir da decisão de piso, que entendeu que
a legislação a ser aplicada para fins de verificação da infração caracterizada pela importação de
mercadoria sem licença de importação é aquela vigente na data de registro da Declaração de
Importação e não, como defende a Contribuinte, aquela vigente na data do embarque da
mercadoria no exterior.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão n° 3301-005.053, o Contribuinte interpôs Recurso
Especial (fls. 191/201), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à legislação aplicável para fins de exigência de
licença de importação (LI).
A contribuinte alega em seu recurso que o Fisco tenta fazer crer que houve
inobservância de regra por parte da empresa, pois diz que deveria ter informado o destaque
“021” para que fosse a operação remetida para a anuência do MAPA (Ministério da Agricultura),
todavia, evidentemente a empresa entendeu, no momento de registrar a Declaração de
Importação, que estava fora do campo da exigência de LI, porque as mercadorias já haviam sido
embarcadas quando passou a vigorar novo regime administrativo e, considerando que no casos
dos autos não havia exigibilidade de licença de importação no momento do embarque dos
produtos, incabível a imposição de multa administrativa por infração ao controle de importação.
Requer que o recurso seja conhecido e provido, para determinar o cancelamento
da referida multa administrativa.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, apontou, como paradigma, o
Acórdão no 3202-000.921.
Verifica-se que no acórdão recorrido que o Colegiado entendeu que deve
prevalecer a legislação vigente no momento do registro da DI e, com isso, manteve a incidência
da multa por falta de LI; já no Acórdão paradigma colacionado o entendimento foi no sentido de
que a multa não incide se a obrigatoriedade do licenciamento foi imposta posteriormente ao
momento do embarque ou do despacho aduaneiro.
A similitude fática reside no fato de que os julgados confrontados se referem a
mercadorias que não estavam sujeitas a licenciamento antes do embarque das mercadorias no
exterior ou antes do início do despacho aduaneiro de mercadorias.
Com base nas razões expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 223/226, o Presidente da 3a Seção do CARF, deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 11075.720562/2015-19

Cientificado da admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, a Fazenda
Nacional, apresentou suas contrarrazões, conforme petição de fls. 228/240, requerendo, no
mérito, que seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o acórdão proferido pela
Turma a quo.
Argumenta em suma que, não cabe razão à contribuinte quando alega que quando
do embarque da mercadoria, em 16/01/2015 (fl. 30), a exigência em tela ainda não estava em
vigor e, portanto, a multa é indevida, pois, como visto, não é essa a data a ser considerada
relativamente à legislação aplicável, mas sim aquela vigente no dia 21/01/2015, data em que foi
registrada a Declaração de Importação (DI) que amparou a importação da mercadoria em tela.
E, conclui que, “(...) de acordo com a Noticia Siscomex Importação no 7, de
16/01/2015, a exigência da Licença de Importação, determinada pela anuência prévia do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, já estava em vigor, desde o dia
19/01/2015”. Requer que seja IMPROVIDO o Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso do Contribuinte é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 3a Seção do CARF
(fls. 223/226), com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto à legislação aplicável para fins de exigência de licença de importação (LI).
O contribuinte assevera que a multa não é cabível se a obrigatoriedade do
licenciamento foi imposta posteriormente ao momento do embarque, enquanto que no acórdão
recorrido o Colegiado entendeu que deve prevalecer a legislação vigente no momento do registro
da Declaração de Importação (DI).
O contribuinte promoveu a importação de mercadorias registrando em
21/01/2015, a Declaração de Importação (DI) no 15/0126802-5 (fl. 23/26). O produto declarado
encontrava-se na posição NCM 3502.20.00, destaque “021”, inclusa no rol das mercadorias
sujeitas ao licenciamento não automático pela Notícia SISCOMEX n° 7/15, que entrou em
vigor em 19/01/2015 (fl.13). Consta dos autos o extrato da LI respectiva no 15/0901177-8,
registrado em 12/03/2015 (fl. 36).
A fiscalização assevera que o fato de a empresa ter omitido a informação de que
se tratava de produto com destinação específica para uso na indústria alimentícia, o SISCOMEX
– Sistema Integrado de Comércio Exterior, permitiu o registro da Declaração de Importação (DI)
sem a exigência de Licença de Importação, determinada pela anuência prévia do MAPA
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 11075.720562/2015-19

(Ministério da Agricultura), que havia passado a ser obrigatória a partir de 19/01/2015, conforme
Notícia Siscomex - Importação no 7, de 16/01/2015.
De outro lado, em sua defesa, o Contribuinte alega que “(...) tal fato não se ajusta
à norma porque quando deu início a operação de importação a administrada estava dispensada
de Licença de Importação.” Argumenta que quando do embarque da mercadoria, em
16/01/2015, a exigência em tela ainda não estava em vigor e, portanto, a multa lançada é
indevida.
No entanto, é importante destacar que na “Descrição dos fatos” do Auto de
Infração, consta que a empresa registrou a Declaração de Importação no 15/0126802-5,
informando o destaque “999” incorretamente, pois se tratava de mercadoria “para uso na
indústria alimentícia”, fato que possibilitou o registro da DI sem a Licença de Importação (LI). O
correto, seria a mercadoria ser classificada na NCM 3502.20.00, informando o destaque “021”,
que estava sujeita ao licenciamento de importação desde o dia 19/01/2015, conforme pode ser
verificado no Relatório de Fiscalização às fls. 12/13.
Pois bem. No caso dos autos, o Auto de Infração trata de multa capitulada na
alínea “a” do inciso I do art. 706 do Decreto no 6.759, de 2009, como visto no enquadramento
legal do Auto de Infração à fl. 5 e, do Relatório de Fiscalização de fls. 13/14 do presente
processo. Veja-se reprodução do inciso I, do referido artigo:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no
6.562, de 1978, art. 2o); e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou
documento de efeito equivalente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea
“b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); Grifei
II- (...) .
E como é cediço, no caso a legislação aplicável é aquele vigente na data de
ocorrência do fato gerador, como determina o art. 144 da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
(...) (Grifei)
O fato gerador da infração sob discussão é a importação de mercadoria estrangeira
sem a respectiva Licença de Importação (LI). E a legislação a ser aplicada para fins de
verificação da infração caracterizada pela importação de mercadoria sem licença de importação
(LI) é aquela vigente na data de registro da Declaração de Importação e não, como defende o
Contribuinte, como sendo àquela vigente na data do embarque da mercadoria no exterior.
E, o momento que marca o início do despacho aduaneiro de importação, encontra-
se definido nos termos do art.15 da Instrução Normativa 680, de 2006:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.202 - CSRF/3a Turma
Processo no 11075.720562/2015-19

Art. 15. O registro da DI caracteriza o início do despacho aduaneiro de importação,
e somente será efetivado:
I- (,,,).
II - após o licenciamento da operação de importação, quando exigível, e a verificação do
atendimento às normas cambiais, conforme estabelecido pelos órgãos e agências da
administração pública federal competentes; (...). (Grifei)
Ressalta-se que a alegação da Contribuinte somente faria sentido caso a infração
imputada pela Fiscalização fosse àquela regulamentada pelo art. 706, inciso I, alínea “b”, do
Decreto no 6.759/2009, acima reproduzida. Todavia, esse não é o caso dos autos.
Posto isto, não cabe razão à contribuinte quando alega que quando do embarque
da mercadoria, em 16/01/2015, a exigência em tela ainda não estava em vigor e, portanto, a
multa é indevida, pois, como visto, não é essa a data a ser considerada relativamente à legislação
aplicável, mas sim aquela vigente no dia 21/01/2015, data em que foi registrada a Declaração de
Importação que amparou a importação da mercadoria em tela.
Observa-se que a Licença para Importação (LI) é necessária para controle de
órgãos governamentais, em face da natureza ou tipo de operação, seja o licenciamento
automático ou não. Quando a importação está sujeita à licenciamento, não teria sentido que os
contribuintes efetuassem a importação acobertados por guias que descrevessem mercadorias
distintas das que vão importar, neste caso, o controle pelos órgãos competentes não teriam sido
realizados da forma estipulada pelos Órgãos intervenientes no comércio exterior.
E, conforme se depreende da Noticia Siscomex - Importação no 7, de 16/01/2015,
a exigência da Licença de Importação, determinada pela anuência prévia do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, já estava em vigor, desde o dia 19/01/2015.
Posto isto, conclui-se que no caso, é cabível a aplicação da multa capitulada na
alínea “a” do inciso I do art. 706 do Decreto no 6.759, de 2009, de 30% (trinta por cento) sobre
o valor aduaneiro, pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se hígido o Acórdão a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital